Tribunal: TJMT
Processo: 1081118-58.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081118-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANY DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 061.470.061-26 (RECORRENTE), LUANA VICTORIA DIAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 062.013.821-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DESLIGAMENTO FORMAL. RELIGAÇÃO À REVELIA PELA CONSUMIDORA. CONSUMO EFETIVO DE ENERGIA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO ABRANGENDO CONSUMO REGULAR. “CORTE” LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valor pago em parcelamento e indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que, após negociar débitos e pagar a entrada de R$ 625,10, teve o fornecimento suspenso, sendo exigido novo parcelamento. Requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais. A concessionária defendeu a legitimidade da suspensão, apontando religação irregular da unidade consumidora e inadimplência referente a consumo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legítima diante da constatação de religação irregular; (ii) estabelecer se a cobrança do valor de R$ 625,10 e a recusa de restituição configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A religação da unidade consumidora à revelia da concessionária resta comprovada, evidenciada pela continuidade do consumo e registro de leituras após o desligamento formal, configurando infração às normas regulatórias.

4.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de religação irregular é legítima e autorizada pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 367, não havendo necessidade de prévia notificação.

5.

A quantia de R$ 625,10 foi corretamente destinada à quitação parcial de débitos relativos a consumo efetivo ocorrido no período de religação irregular, inexistindo obrigação de restituição.

6.

Não se configura dano moral, pois a suspensão do serviço decorreu de conduta ilícita da própria consumidora, não se verificando falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081118-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Jeany de Souza Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais a fim de:

I. CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

II. CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 625,10 (seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

A autora alega que, após negociar seus débitos em 20/10/2024 e pagar a entrada de R$ 625,10 no dia 21/10/2024, foi surpreendida com suspensão do fornecimento de energia em 23/10/2024, mesmo após confirmação do pagamento. Relata que, em nova tentativa de regularização, foi exigido um novo parcelamento mais oneroso, com retenção do valor anteriormente pago. Afirma que tais condutas configuraram falha na prestação do serviço, gerando-lhe danos materiais e morais, pelo que requer a restituição de R$ 625,10 e a indenização por danos morais.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da conduta da concessionária ao promover o “corte” do fornecimento de energia da unidade consumidora nº 6/3996770-8, bem como à avaliação da legitimidade da cobrança e do valor pago a título de entrada no parcelamento celebrado pela consumidora.

Conforme comprovado nos autos, a unidade consumidora foi formalmente desligada em 27/06/2023, conforme imagem destacada abaixo:

Todavia, o histórico de consumo da unidade evidencia que, apesar do desligamento cadastral, as leituras mensais continuaram a ser registradas normalmente nos meses subsequentes, inclusive com consumo efetivo de energia elétrica. Destaca-se, por exemplo, que no mês de julho/2023 consta leitura de 17.056 kWh, com 149 kWh faturados, mesmo com a unidade oficialmente desligada, conforme imagem abaixo:

A partir dessa constatação, resta claro que houve religação à revelia por parte da consumidora, situação que, além de configurar infração às normas vigentes, gerou faturamento regular das faturas relativas ao período de maio/2023 a dezembro/2023.

Com efeito, verifica-se que a autora permaneceu inadimplente quanto às faturas de consumo emitidas no referido período. Tal inadimplemento resultou na consolidação do débito, o qual foi objeto de parcelamento celebrado em janeiro/2024, conforme demonstrado no extrato de financiamento:

Note-se que o referido parcelamento englobou, de forma expressa, as faturas correspondentes aos meses de setembro a dezembro de 2023, consolidando o valor de R$ 625,10 como entrada.

Assim, verifica-se que não houve falha na prestação do serviço pela concessionária. Ao contrário, diante da constatação da religação irregular, foi legítima a atuação da empresa ao promover o “corte” da unidade em 18/10/2024, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 367, que autoriza a suspensão imediata em caso de religação à revelia, sem necessidade de prévia notificação,
in verbis:

Art. 367. A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica:

I - nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata;

II - possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL; e

III - faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças dispostas nesta Resolução.

Por consequência, não prospera a alegação de que a autora teria direito à restituição do valor de R$ 625,10, uma vez que tal quantia foi corretamente destinada à quitação parcial de consumo efetivo verificado durante período de religação irregular, não havendo qualquer enriquecimento ilícito por parte da concessionária.

Igualmente, não se configura o alegado dano moral, porquanto a suspensão do fornecimento decorreu de conduta irregular da própria consumidora, não se caracterizando falha na prestação do serviço por parte da ré.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025